Tribunal: STF
Processo: ARE 1356221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES DE 2011 A 2015. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal/PE, que pronunciou a prescrição das anuidades de 2011 a 2015, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.



    2. O cerne do presente recurso consiste na ocorrência ou não da prescrição das anuidades de 2011 a 2015.



    3. No que tange à prescrição do crédito tributário, o prazo é de 05 (cinco) anos, contando da sua constituição definitiva (art. 174, CTN). No caso, a anuidade do CORE tem a data da constituição definitiva fixada pela Lei 4.886/65, alterada pela Lei 12.246/10, que estabelece, no § 3º do art. 10, o vencimento da anuidade em 31 de março de cada ano. Assim, o prazo prescricional começa a fluir no dia seguinte à data de vencimento.



    4. Conforme já se manifestou a 3ª Turma deste Tribunal, "o fato de o pagamento da anuidade poder ser efetuado até o dia 31 de março de cada ano, com desconto de 10% (dez por cento), ou em até 3 (três) parcelas, sem descontos, vencendo-se a primeira em 30 de abril, a segunda em 31 de agosto e a terceira em 31 de dezembro de cada ano, não faz com o que o termo inicial da prescrição seja após 31/12, uma vez que não sendo paga a primeira parcela, em 30 de abril, o débito é constituído" (PJE: 08105758620204058300, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, j. 17/09/2020).



    5. De acordo com a Lei 12.514/2011, os Conselhos devem ajuizar execuções a partir de quatro anuidades. In casu, a prescrição teve início em abril de 2015, momento em que superou o montante de quatro anuidades, mas a execução só foi promovida em setembro de 2020. Resta configurada a prescrição.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente